Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores: os danos materiais, no valor de R$4.792,29 e de 8.800,00 pontos do programa Smiles (cuja expressão econômica poderá ser apurada no cumprimento de sentença); e os danos morais, no valor de R$10.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço da ré/recorrente; (ii) dever de indenizar; (iii) direito dos autores à indenização por danos materiais e morais; e (iv) adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. No mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

5. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

6. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que cancelado o voo internacional contratado, trecho Curaçao/Belo Horizonte/São Paulo, previsto para o dia 07/01/25, ante a necessidade de manutenção da aeronave (ID 76064896 - Pág. 1). Em decorrência, os autores foram reacomodados em voo para o dia seguinte ao contratado, concluindo a viagem em 09/01/2025.

7. A necessidade de manutenção não-programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da recorrente pelos danos causados aos consumidores. Ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos suportados pelos recorridos.

8. Danos materiais. 8.1. Não há indicativos de que os assentos especiais adquiridos pelos autores, voo Curaçao/Belo Horizonte (13A e 13B), pelo valor de R$533,12 (ID 76064893 - Pág. 1), não foram garantidos na realocação do voo ocorrida, de forma que é incabível a restituição do respectivo valor (ID 76064893 - Pág. 6/9). 8.2. No voo referente ao trecho Belo Horizonte/São Paulo, de fato, o serviço não foi prestado como contratado, visto que os autores adquiriram os assentos 2A e 2B e foram reacomodados nos assentos 30A e 30B, legitimando o reembolso de R$125,00 (ID 76064893 - Pág. 1). 8.3. Deve ser afastado o direito à restituição do valor da passagem aérea originária, trecho São Paulo/Brasília, no valor de R$400,82 e 8.800 pontos do programa Smiles (ID 76064897 - Pág. 4), porquanto assegurada a restituição do valor da passagem aérea adquirida posteriormente, decorrente da falha na prestação do serviço, sob pena de dupla reparação e enriquecimento indevido (ID 76064898 - Pág. 1). 8.4. E não comprovado o efetivo desembolso da tarifa de bagagem, no valor de R$866,16, o direito ao reembolso deve igualmente ser afastado, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
9. Em consequência, deve ser decotado do valor da indenização por danos materiais o montante corresponde a R$1.800,10 (R$533,12+R$400,82+R$866,16), além do equivalente a 8.800 pontos do programa Smiles.

10. Danos morais. 10.1. A situação extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais dos autores, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. No mesmo sentido: Acórdão 1970788, 0708217-40.2024.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10.2. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor para R$6.000,00 (seis mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para decotar da indenização por danos materiais o valor de R$1.800,10 (um mil, oitocentos reais e dez centavos) e 8.800 pontos do programa Smiles, e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), sendo R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1970788, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025; Acórdão 1861814, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024.